Tribunal: TJMT
Processo: 1004289-73.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004289-73.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Penhora / Depósito/ Avaliação, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SARA GRAZIELA PINTO FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 901.292.531-20 (ADVOGADO), EDILSON NOGUEIRA DA CUNHA PEREIRA - CPF: 581.413.401-15 (AGRAVANTE), ARANTES COMERCIO E REPRESENTACAO DE MOVEIS LTDA - ME - CNPJ: 11.565.839/0001-93 (AGRAVADO), VINICIUS MANOEL - CPF: 363.418.918-57 (REPRESENTANTE), UEBER ROBERTO DE CARVALHO - CPF: 459.437.371-20 (ADVOGADO), GIULIANO RODRIGUES DE SOUZA LIMA - CPF: 017.200.511-60 (ADVOGADO), VINICIUS MANOEL - CPF: 363.418.918-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA DO DEVEDOR VIA SISBAJUD – ALEGAÇÃO DE QUE O VALOR É PROVENIENTE DE ACORDO TRABALHISTA
–
PENHORA DE PARTE DA VERBA – POSSIBILIDADE – RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ARTIGO 833, IV, DO CPC/15 PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO
–
VALOR PENHORADO INFERIOR A 30% DA VERBA PERCEBIDA – PRESERVAÇÃO DE PERCENTUAL A GARANTIR A DIGNIDADE DO DEVEDOR – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
.

“A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família”
(AgInt no REsp n. 1.916.117/SP, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, 29.11.2021).

No caso,

o percentual correspondente penhorado é menor do que 30% do montante da verba trabalhista recebida pelo devedor, ora agravante, de modo que
tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1004289-73.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

EDILSON NOGUEIRA DA CUNHA PEREIRA

AGRAVADO:

ARANTES COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MOVEIS LTDA - ME

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
EDILSON NOGUEIRA DA CUNHA PEREIRA
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da
2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande
/MT,
Dr. André Maurício Lopes Prioli
, lançada nos autos do
Cumprimento de Sentença nº. 0008934-70.2014.8.11.0002, Código nº. 341289
, ajuizada por
ARANTES COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MOVEIS LTDA - ME
, que indeferiu a impugnação à penhora realizada pelo executado, ora agravante, e manteve a quantia penhorada, como também manteve a decisão que indeferiu a gratuidade da justiça.

Nas razões recursais, o agravante sustenta que “
a medida pretendida no presente caso é a concessão de efeito suspensivo, a fim de obstar o prosseguimento da execução e o levantamento de valores bloqueados, já deferido pelo juízo de Primeira Instancia, até o julgamento do mérito deste recurso”
(sic).

Aduz que “
houve o bloqueio on-line, pelo sistema SISBAJUD, de valores depositados na conta corrente do Agravante, no montante de R$ 14.107,08, conforme extratos acostados nos autos e decisão de ID 100255069. Ato contínuo, diante de tal ocorrência, o Agravante aprestou impugnação ao bloqueio em questão, sobretudo ante ao fato de que os valores penhorados se trata de verba de natureza salarial”
(sic).

Discorre que
“conforme já demonstrado pelo Agravante, os valores bloqueados decorrem de acordo trabalhista realizado nos autos 0000029- 02.2022.5.23.0006, sendo que no dia 10/08/2022, o Agravante recebeu o montante de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), conforme documentos anexos”
(sic).

Afirma que
“tais valores bloqueados possuem natureza unicamente trabalhista, que seriam utilizados para pagamento das contas mensais do Agravante, bem como para o provento de seu sustento e de sua família”
(sic).

Afiança que “
o Agravante e sua família estão passando por uma situação muito delicada, onde o mesmo não está conseguindo arrumar um emprego fixo e com os poucos bicos que está fazendo, sequer consegue pagar todas as contas mensais, dependendo de ajudas de terceiros
” (sic).

Advoga que “
pelos extratos e documentos em anexo é fácil constatação que o referido valor bloqueado, R$ 14.107,08 (quatorze mil, cento e sete reais e oito centavos), por ser valor fruto do acordo trabalhista entabulado pelo advogado do Agravante, tem natureza alimentar”
(sic).

Defende que “
foi realizada penhora sobre os valores de sua conta corrente que decorrem de acordo trabalhista entabulado nos autos do processo nº 0000029-02.2022.5.23.0006, sendo os valores em questão dotados de natureza alimentar e, portanto, impenhoráveis. Assim, requeremos o desbloqueio das verbas salariais que foram retidas em virtude de processo judicial, em razão da impenhorabilidade prevista na Constituição Federal e na legislação infraconstitucional
” (sic).

Por fim, reitera o pedido de gratuidade da justiça requerida nos autos de origem.

Com base nos pressupostos legais, requer, inicialmente, a concessão do efeito suspensivo ao recurso e no mérito, a imediata liberação dos valores bloqueados e que seja deferida a gratuidade da justiça ao agravante. Subsidiariamente, pugna
seja ao menos determinada a liberação do equivalente a 70% dos valores bloqueados.

O almejado efeito suspensivo foi
indeferido
por mim e a não concessão da gratuidade da justiça igualmente foi mantida, conforme decisão proferida em 17/03/2023 (id. 161856241), cujos termos foram atacados por meio do
agravo interno no Id. 162811699, ainda pendente de análise.

A parte agravada ofereceu a contraminuta, rebatendo os pontos alegados pelo agravante, postulando, ao final, pelo provimento do recurso (id. 160992699
).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a questão em verificar se o valor bloqueado em conta bancária do executado/agravante, no importe de
R$14.107,08
(quatorze mil, cento e sete reais e oito centavos), é impenhorável ou não.

Segundo consta dos autos de origem, trata-se de cumprimento de sentença nos autos da
ação de resilição de contrato de compra e venda com devolução de pagamento realizado c/c danos morais e materiais
ajuizada por
EDILSON NOGUEIRA DA CUNHA PEREIRA
,

ora agravada,
em desfavor de
ARANTES COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MOVEIS LTDA - ME
,

que fora julgada improcedente (sentença do Id. 58417298, pág. 15/23 – autos de origem), com a condenação do autor ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários de sucumbência arbitrado em 20% do valor da causa, bem assim ao pagamento de 3% (três por cento) do valor da causa à título de multa por litigância de má-fé, sentença esta confirmada por este Sodalício.

Infere-se que com o trânsito em julgado houve pedido de cumprimento da sentença, bem como certificado o decurso do prazo para pagamento voluntário, oportunidade em que os exequentes postularam pela consulta SisbaJud, que restou deferida pelo togado singular.

Da resposta SisbaJud, tem-se que fora encontrado o valor de R$14.107,08
(quatorze mil, cento e sete reais e oito centavos)
na conta corrente do executado, quantia essa insuficiente para cobertura do débito executado que se encontrava no valor de R$53.206,61 (cinquenta e três mil, duzentos e seis reais e sessenta e um centavos).

Fora, ainda, efetivada pesquisa via sistema RENAJUD, onde consta que o executado possui 4 veículos em seu nome,
porém, todos com restrições.

No Id. 103060293 dos autos de origem, a parte devedora, ora agravante, requereu o desbloqueio do dinheiro, ao argumento de que os valores bloqueados se referem a acordo trabalhista realizado no Processo nº 0000029-02.2022, tratando-se de verba trabalhista recebidas que seriam utilizados para pagamento de suas contas mensais e que o bloqueio põe em risco a sua subsistência e que tais valores possuem natureza de alimentos, sendo, portanto, impenhoráveis. Pediu, ainda, a reconsideração da decisão que indeferiu seu pedido de justiça gratuita, aduzindo que está desempregado e não possui condições de arcar com as despesas de custas e honorários.

Calha frisar que ao proferir a decisão agravada o d. Juiz de Direito fez consignar que:

“(...) Trata-se de Impugnação à penhora, tempestivamente oposta pela parte executada em desfavor da parte autora/credora.

O impugnante aduz em suas razões que o dinheiro bloqueado alude a verbas trabalhistas e que o valor deve ser desbloqueado.

Cinge-se a controvérsia dos autos em apurar se é o caso de liberação dos valores penhorados na conta do executado, tendo o devedor fundamentado sua pretensão ao fato de que se trata de verba de caráter alimentar (subsistência).

Não merece acolhida a pretensão da parte executada, isso porque a impenhorabilidade salarial não é absoluta, sendo que, existindo sobra salarial, está poder ser penhorada em razão da perda da natureza alimentar.

Veja-se que a cobrança dos credores se arrasta desde o ano de 2020 e é nítida a intenção do devedor em não solver o débito quando se depara na vultosa verba indenizatória recebida pelo devedor que a todo custo impõe o princípio de caráter alimentar e consequente impenhorabilidade.

Ademais, o percentual correspondente penhorado é menor do que 30% do montante da verba trabalhista recebida. Este juízo, seguindo orientação jurisprudencial, entende ser possível a penhora de 30% dos salários líquidos mensais até a satisfação da dívida. Desse modo, a verba recebida pelo réu corresponde a R$ 65.000,00 e o débito à época do bloqueio no valor de R$ 53.206,61, e a penhora efetivada no valor de R$ 14.107,08, sendo plenamente assegurado ao executado percentual significativo da indenização trabalhista para prover suas próprias necessidades e de sua família. Não merece guarida também a alegação do devedor de que recebeu somente R$ 30.250,00 do valor da verba trabalhista e que o restante foi pago a título de honorários advocatícios a seu advogado, uma vez que não trouxe qualquer contrato de honorários para provar o alegado.

Como dito alhures, ao entrar na esfera de disponibilidade do devedor sem que tenha sido consumido integralmente o dinheiro para o suprimento de necessidades básicas, a verba perde seu caráter alimentar, torando-se penhorável.

Em observância ao princípio da efetividade, não se mostra razoável, em situações em que não haja comprometimento da manutenção digna do executado, que o credor não possa obter a satisfação de seu crédito, sob o argumento de que os rendimentos previstos no art. 833, IV, do CPC gozariam de impenhorabilidade absoluta.

Acrescento que, apesar de que referido artigo vedar a penhora de salários, soldos, proventos e vencimentos, deve-se interpretar essa regra com moderação, de modo a não impedir a satisfação do crédito em execução.

Diante de todo o exposto,
indefiro o pedido da parte executada e mantenho a quantia penhorada
(...)”
(Id. 160360165 - grifei)
.

Inconformado com os contornos da decisão agravada, o recorrente
busca o provimento deste instrumental, para reformar o
decisum
agravado, sob a justificativa de que a

penhora sobre os valores de sua conta corrente decorre de acordo trabalhista entabulado nos autos do processo nº 0000029-02.2022.5.23.0006, que, no seu entender, ostenta a natureza de verba com natureza alimentar e, portanto, impenhorável
.

Com a devida vênia, as razões recursais e os elementos de convicção produzidos nos autos não infirmam os fundamentos e a conclusão da decisão recorrida.

A despeito das alegações recursais, mormente quanto à sua defesa no sentido da sua impenhorabilidade, por entender se tratar de verba com natureza alimentar, de acordo com a jurisprudência do colendo Superior de Justiça,
“
o crédito decorrente de reclamação trabalhista não ostenta tal caráter, pois não se destina à satisfação das necessidades de subsistência do trabalhador e de sua família, revestindo-se de natureza nitidamente indenizatória
", "portanto, uma vez que não há como se admitir ser o crédito trabalhista destinado para fins alimentares, não há se falar em impenhorabilidade absoluta dessa verba”
(AREsp 930805, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data da Publicação 06/04/2017).

E mais recentemente, no mesmo trilhar, é a
decisão monocrática
proferida pelo Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, nos autos do Agravo no Recurso Especial nº. 2020396/SP, assim ementado:

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015). AGRAVO DE INSTRUMENTO.
POSSIBILIDADE DE PENHORA DE VERBAS TRABALHISTAS EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. ALEGAÇÃO DE NATUREZA SALARIAL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL DO DEVEDOR. VALORES QUE NÃO CONTRIBUEM PARA A SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR.
REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.”
(STJ – AREsp: 2020396 SP 2021/0369729-7, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Publicação: DJ 18/04/2022)

O mesmo entendimento também é endossado pelos Tribunais pátrios, conforme cito abaixo:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO -
PENHORA DE VERBAS TRABALHISTAS - NATUREZA INDENIZATÓRIA - POSSIBILIDADE
. A jurisprudência do colendo Superior de Justiça considera que "o crédito decorrente de reclamação trabalhista não ostenta tal caráter [alimentar], pois não se destina à satisfação das necessidades de subsistência do trabalhador e de sua família, revestindo-se de natureza nitidamente indenizatória", "portanto, uma vez que não há como se admitir ser o crédito trabalhista destinado para fins alimentares, não há se falar em impenhorabilidade absoluta dessa verba" (AREsp 930805).”
(TJ-MG - AI: 10000212747927001 MG, Relator: José Flávio de Almeida, Data de Julgamento: 01/09/2022, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/09/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão de primeiro grau que acolheu impugnação à penhora e reconsiderou decisão que havia deferido a constrição de verbas decorrentes de acordo trabalhista. Inconformismo da parte credora. Acolhimento. PREVENÇÃO. Ocorrência. Competência deste Órgão Fracionário para apreciação do recurso, nos termos do artigo 105, do Regimento Interno deste Tribunal. GRATUIDADE. Benefício concedido no processo de conhecimento que se estende à fase satisfativa. Inteligência do art. 9º, da Lei nº 1060/50. Precedentes.
PENHORA DE VERBAS TRABALHISTAS DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. Admissibilidade.
Impenhorabilidade da remuneração que visa assegurar a sobrevivência do devedor e de seus familiares, não podendo ser invocada como escusa para o inadimplemento de obrigação reconhecida, de modo definitivo, pelo Poder Judiciário.
Penhora de quantias indenizatórias que não acarretam prejuízo à subsistência da agravada. Necessidade de se recompor o patrimônio do credor, bem como de se assegurar a eficácia do provimento jurisdicional. Penhora admitida.
Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.”
(TJ-SP - AI: 22745903220208260000 SP 2274590-32.2020.8.26.0000, Relator: Rosangela Telles, Data de Julgamento: 18/03/2021, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/03/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. DÉBITO PENDENTE DE VERBAS SUCUMBENCIAIS. SÍNTESE FÁTICA.
DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU A PENHORA DE VALORES NO ROSTO DOS AUTOS DE AÇÃO TRABALHISTA *NA QUAL A EXECUTADA NESTES AUTOS FIGURA COMO CREDORA. PENHORABILIDADE. VERBAS DEVIDAS EM AÇÃO TRABALHISTA[1] À EXECUTADA. VERBAS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO. POSSIBILIDADE EM SUA INTEGRALIDADE POR AUSÊNCIA DE CARÁTER ALIMENTAR.
VERBAS DE CARÁTER SALARIAL. MITIGAÇÃO EXCEPCIONAL DA REGRA. POSSIBILIDADE PARCIAL NO PERCENTUAL DE ATÉ 30%. ADIMPLEMENTO DOS VALORES DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ARTIGO 833, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. OBSERVÂNCIA. DESCABIMENTO “IN CASU”. SITUAÇÃO ECONÔMICA DA EXECUTADA. DESEMPREGO QUE PERDUROU POR QUASE 05 ANOS. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. PRESERVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA AUTORIZAR PENHORA DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS E ATÉ 30% DAS VERBAS SALARIAIS NA AÇÃO TRABALHISTA[2]. 1.Reconhece-se cabível penhora no rosto dos autos de até 30% das verbas salariais a serem recebidos pela Agravante nos autos de Ação Trabalhista para satisfação do crédito relativo a Execução de honorários advocatícios sucumbenciais.”
(TJ-PR - AI: 00372075120198160000 PR 0037207-51.2019.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargadora Lenice Bodstein, Data de Julgamento: 28/06/2020, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/06/2020)

Ressalte-se, no mais, que a Corte Superior igualmente tem excepcionado a regra geral da impenhorabilidade de salários do
art. 833, IV, do CPC
, quando for preservado à dignidade do devedor e de sua família (AgInt no REsp n. 1.916.117/SP, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.11.2021).

Aliás, essa relativização,
recentemente
, também foi aplicada na regra vedativa regulamentada no parágrafo 2º do artigo 833 do CPC, de modo a se autorizar, inclusive nesta circunstância, a penhora de verba salarial inferior a 50 salários mínimos – como sói a espécie (penhora de R$14.107,08), em percentual condizente com a realidade de cada caso concreto, desde que assegurado montante que garanta a dignidade do devedor e de sua família (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em
19/4/2023
, DJe de 24/5/2023).

Assim, verifica-se que o agravante não demonstrou que o valor bloqueado irá prejudicar sua subsistência, já que
preservado percentual de tais verbas, capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família, uma vez que restou

assegurado ao executado percentual significativo da indenização trabalhista para prover suas próprias necessidades e de sua família,
tal como muito bem dirimido pelo magistrado singular, de modo que deve ser mantido o
decisum
agravado.

Lado outro, há que se manter o indeferimento da gratuidade da justiça, uma vez que, como bem pontuado pelo juízo primevo, o ora agravante sempre se intitulou
como atuante na atividade empresarial, e até efetivou consulta à Receita Federal, constatando que o mesmo é empresário individual no ramo de vendas de artigos médicos e ortopédicos, não procedendo a afirmativa de que está desempregado e não possui renda.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, restando, via de consequência,
prejudicada
a análise do agravo interno de Id
162811699
.

Em razão dos contornos deste julgado, intime-se o recorrente para promover o recolhimento do preparo deste recurso; não havendo resposta no prazo legal, encaminhe-se ao setor competente para a devida anotação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023